Tribunal: TJSP
Processo: 2223039-42.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face da expressão "Encarregado do Controle Interno" constante no anexo III da lei 1.930, de 27 de julho de 2018 e do art. 6o da lei 2.124, de 20 de junho de 2022, ambas do Município de Cristais Paulista.
Inconstitucionalidade configurada, ante a criação abusiva de função de confiança. Reconhecimento de que a denominação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face da expressão "Encarregado do Controle Interno" constante no anexo III da lei 1.930, de 27 de julho de 2018 e do art. 6o da lei 2.124, de 20 de junho de 2022, ambas do Município de Cristais Paulista.
Inconstitucionalidade configurada, ante a criação abusiva de função de confiança. Reconhecimento de que a denominação dada ao cargo é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a serem prestadas. Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividade tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas ao cargo impugnado são amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos arts. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Precedentes.
Ação procedente, com modulação dos efeitos por 120 dias.